Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-32.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. FILHA MAIOR DE IDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO. PERCENTUAL MANTIDO.
Enquanto o dever de sustento ao filho menor é absoluto, em se tratando de alimentos pleiteados por filha que atingiu a maioridade incide a regra contida no art. 1.695 do Código Civil, cujos pressupostos são a impossibilidade de quem pede de manter a si próprio e a capacidade daquele que os fornecerá, sem que com isso haja o desfalque do necessário ao seu sustento.
A revisão da obrigação alimentar pressupõe a observância do binômio possibilidade do alimentante e necessidade da alimentanda a partir dos elementos fático-probatórios coligidos no caso concreto.